Tribunal: TJDFT
Processo: 0737327-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURADO. MULTA. ART.774, III E V, DO CPC.
1. Constitui ato atentatório à dignidade de justiça, com base no art. 774, III e V, do CPC, o não atendimento da determinação judicial para informar a localização do veículo objeto da constrição, dificultando a realização da penhora.
2. A conduta do agravante de ignorar a ordem judicial, constituiu atentado à dignidade de justiça, devendo ser punida nos termos da sanção prevista no Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.